Tribunal: TJDFT
Processo: 0744179-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à despacho da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que em sede de juízo de retratação, manteve anterior decisão agravada e determinou o prosseguimento do feito. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada”. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “O ente público informa que interpôs AGI em face da decisão de ID 208998372 que rejeitou a impugnação aos cálculos e homologou os cálculos da parte exequente. Por fim, o ente público requer o pedido retratação pelo este juízo. Diante disso, mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Cumpra-se integralmente a decisão de ID 208998372 expedindo-se os requisitórios conforme ali determinado. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Este juízo manteve a decisão agravada (210758729). O MM. Desembargador Relator indeferiu o efeito suspensivo ao AGI, modo pelo qual feito deverá ter seu prosseguimento normal. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas tão somente a ratificação da decisão anterior objeto de outro recurso. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que se entendesse que o ato impugnado tenha natureza de decisão interlocutória, ressente-se, ainda, o recurso de vício de dialeticidade. Conforme relatado, o juízo rejeitou o pedido de sobrestamento do processo, sob o pálio de que esta instância recursal já havia indeferido o pedido de efeito suspensivo no primeiro agravo. Nas razões recursais, o agravante sustentou que há recurso pendente acerca dos cálculos e exigibilidade da obrigação, o que obstaria o prosseguimento do processo forçado. Porém, olvidou-se de impugnar o fundamento central para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo, interposto em face à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator